Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73458802, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS. O exequente concordou com os valores apurados (ID: 73869836). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 74360735). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 73458802), homologo-os. Preclusa esta decisão, retifiquem-se os valores do precatório n. 0711157-20.2024.8.07.0000, expedido em favor de ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 4 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR